Tribunal: TJMT
Processo: 0000946-49.2014.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000946-49.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), TEREZINHA APARECIDA ANTUNES FRANCISCHETTI - CPF: 893.488.341-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 204.415.681-49 (APELANTE), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (ADVOGADO), VICENTE AURELIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 171.941.481-53 (APELANTE), DESCONHECIDOS OU INCERTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS VERDES DE LOTEAMENTO – BEM PÚBLICO – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PELOS OCUPANTES E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – ART. 1.208 DO CC E SÚMULA 619/STJ – INVOCAÇÃO AO
DIREITO SOCIAL DE MORADIA E AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
– INVIABILIDADE PARA LEGITIMAR A OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
s áreas verdes integrantes de loteamentos são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade (art. 4º, I e 22 da Lei nº 6.766/79), não podendo, portanto, pela sua natureza pública, ser ocupada por particulares e muito menos utilizadas para fins de moradia.

2.
Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça,
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

3.
“
Não há falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível Nº 70072134190, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/02/2017).

4. Ademais, além de tais direitos
não serem absolutos, não podem ser discutidos e viabilizados na via estreita da ação de reintegração de posse, cujo objeto cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Terezinha Aparecida Antunes, Arlete Francisca dos Santos Campos e Vicente Aurélio da Silva Campos
contra a sentença que, na Ação Civil Pública nº 0000946-49.2014.8.11.0082, ajuizada pelo
Município de Cuiabá
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes moldes:

“
2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para, ratificando a decisão liminar proferida (Id. 37929152, pág. 89/94),
CONDENAR
as partes requeridas
TEREZINHA APARECIDA ANTUNES, ARLETE FRANCISCA DOS SANTOS CAMPOS e VICENTE AURÉLIO DA SILVA CAMPOS
ou qualquer pessoa que atualmente se encontre ocupando as áreas descritas na inicial:

2.1.1.
Na obrigação de fazer
, consistente na desocupação das áreas públicas identificadas na inicial, caracterizadas como áreas verdes, localizadas no Loteamento Jardim Santa Amália, Cuiabá (MT), bem assim para que promovam a retirada e/ou a demolição de quaisquer edificações existentes no local, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

2.1.2.

Na obrigação de não fazer
, consistente na abstenção de explorar as áreas públicas identificadas na inicial, caracterizadas como áreas verdes, localizadas no Loteamento Jardim Santa Amália, Cuiabá (MT), ou nelas promover ou permitir que se promovam atividades danosas.

2.2.
Para o caso de descumprimento das obrigações fixadas nos itens 2.1.1. e 2.1.2., fixo multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal dos artigos 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, bem assim
AUTORIZO
o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) a adotar as medidas necessárias para o cumprimento das determinações deste Juízo, inclusive requisição de força policial, se necessário for, cumprindo ao Sr. Oficial de Justiça certificar minuciosamente sobre a sua necessidade, devendo o ente público municipal ser intimado da presente sentença.

2.3. JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.4.
Sem custas e honorários, a teor do art. 18, da Lei de Ação Civil Pública.

2.5.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

2.6.
P.R.I.C”
. (Id 164383710)

Nas razões recursais os apelantes defendem que são possuidores da área litigiosa e que
“passaram a residir no local diante da necessidade, pois, não possuem moradia própria, e se encontram em estado de pobreza, e tem uma família para sustentar, e o objetivo dos mesmos, é conseguir uma moradia digna, e não cometer infrações, ou acarretar algum dano ao meio ambiente”
.

Alegam, nesse contexto, que
“A moradia é um direito essencial à dignidade da pessoa humana, e é protegida pela Constituição Federal, sendo um direito social”
(art. 6º, CF) que deve prevalecer sobre a proteção ao meio ambiente.

Aduzem que
“Ao determinar a retirada desses cidadãos do único imóvel que possuem, certamente resultará em um enorme constrangimento para os mesmos, infringindo danos à dignidade e a vida de toda uma família”
, de modo que
“Para que a retirada das famílias do local seja realizada, antes, o Estado e o Município devem propiciar gratuitamente outro imóvel a estes cidadãos, garantindo-lhes assim, seus direitos Constitucionais”,
destacando, no particular, que a posse legítima ou de boa-fé pode ser objeto de expropriação e indenização,
“principalmente quando se trata de imóvel utilizado ou cultivado pelo ocupante, como é o caso dos Apelantes”.

Asseguram que a fim de atender o direito à moradia também é possível, em casos excepcionais, realizar a regularização fundiária em áreas verdes públicas ou de preservação permanente, nos moldes da Lei nº 13.465/2017, sobretudo quando a administração é omissa na fiscalização da ocupação indevida, inclusive com ela anuindo ao possibilitar as ligações de energia pela concessionária de serviço público.

Acentuam que,
“por óbvio, que o Município de Cuiabá não alojará em outro local nenhuma das famílias que estão dentro da área em questão, por ocasião da desocupação da área, situação que desaguará em agravamento do problema social, colocando um número expressivo de crianças e adolescentes na rua”.

Discorrem sobre a função social da propriedade e sobre a necessidade de se prestigiar
“uma situação fática que se consolidou no tempo, sendo muito mais adequada a própria ‘convalidação do ato administrativo’, justamente porque invalidá-lo, contraria ainda mais o interesse público”
, de sorte que
“entre o direito pretendido pelo Ministério Público, desalojando dezenas de famílias (inclusive crianças e adolescentes e idosos), e o direito fundamental social à moradia (art. 6º, CF/88), opta-se por este último”.

Salientam, nessa linha, que
“a própria Lei Complementar 345/2014, cujo projeto teve com autoria o Poder Executivo e institui a Política Municipal de Regularização Fundiária Sustentável, prevê expressamente em seu artigo 41, § 3º, a viabilidade de incidência do processo de Regularização Fundiária de Interesse Social, inclusive sobre Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31.12.2007 e inseridas em área urbana consolidada”.

Ao final, após afirmar que o juízo
a quo

“não estabeleceu qual é a área a ser efetivamente desocupada, o que pode atingir famílias que não integram o polo passivo da Ação Civil Pública”
e prequestionar os arts. 5º, XXII e XXIII e 6º,
caput
, da Constituição Federal, art. 1.228 do Código Civil e art. 2º da Lei nº 10.257, os apelantes pleiteiam o provimento do recurso de forma a
“julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial, mantendo-se as famílias na área objeto da Ação no local, determinando-se ao Município de Cuiabá que promova a Regularização Fundiária por Interesse Social na área respectiva”
. (Id 164383723)

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá, após refutar as alegações dos recorrentes, inclusive invocando as Súmulas 613, 618 e 619 do Superior Tribunal de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id 164383728).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 162568652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública proposta pelo Município de Cuiabá em desfavor de Terezinha Aparecida Antunes, Arlete Francisca dos Santos e Vicente Aurélio da Silva Campos, ao fundamento de que os imóveis por eles ocupado no Bairro Jardim Santa Amália localizam-se em áreas públicas, caracterizadas como áreas verdes, pertencentes ao ente municipal.

Como fundamento do pedido de reforma os apelantes sustentam, em resumo, a) que são possuidores da área litigiosa e passaram a ali residir por necessidade, já que não possuem moradia própria e se encontram em estado de pobreza; b) que o direito à moradia é essencial à dignidade da pessoa humana e encontra amparo na Constituição Federal como um direito social, devendo, portanto, prevalecer sobre a proteção ao meio ambiente; c) que, em caso de retirada das famílias, caberá ao Estado e ao Município propiciar gratuitamente outro imóvel ou proceder à regularização fundiária, nos moldes da Lei nº 13.465/2017; d) que a posse legítima ou de boa-fé pode ser objeto de expropriação e indenização, sobretudo quando ocorrente em imóvel utilizado ou cultivado pelo ocupante e quando

a administração é omissa na fiscalização da ocupação; e) a necessidade de se prestigiar uma situação fática que se consolidou no tempo.

Após examinar os autos, contudo, tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

Como se sabe, o art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que na ação de reintegração de posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, ao contrário do entendimento dos recorrentes, o ente municipal comprovou possuir posse jurídica sobre a área por eles ocupada indevidamente, a qual consiste em área verde (bem de uso comum do povo) do Loteamento Santa Amália e, portanto, integrante do domínio público municipal, por força do art. 22 da Lei nº 6.766/79, que assim estabelece:

Art
. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Corroborando esta conclusão, tanto o Relatório de Constatação realizado em 23/2/2015 pelo JUVAM – Juizado Volante Ambiental como
o Relatório Técnico nº 001/AÇÕES INTERPOSTAS PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/2018, dentre outros documentos,
atestam que os imóveis ocupados pelos apelantes estão localizados sobre
áreas verdes do Loteamento Santa Amália (Id 164379049, p. 99/106).

Ressalte-se que as áreas verdes
são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, não podendo, portanto, pela sua natureza pública, ser ocupada por particulares e muito menos
utilizadas para fins de moradia, como se extrai dos arts. 4º, I, 17 e 22 da Lei nº 6.766/79 (Dispõe sobreo parcelamento do solo urbano), bem como do art. 3º, XX, da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), que possuem o seguinte teor, respectivamente:

Art
. 4
o
. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

Art
. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

Art
. 22. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

Assim, não há dúvida quanto à natureza pública das áreas ocupadas pelos apelantes e do domínio do Município de Cuiabá sobre elas, bem como sobre a ocupação indevida dos recorrentes, afetando a posse do ente municipal.

Por outro lado, os apelantes não juntaram qualquer documentação capaz de contrariar a prova anexada pelo autor-apelado a fim de comprovar a propriedade ou posse legítima dos mesmos sobre as áreas ocupadas e nas quais construíram, sem autorização do Poder Público, edificações de baixo, médio e alto padrão, não sendo suficiente para tal mister meras alegações de que ali residem há muitos anos por não possuírem moradias próprias e de que o ente municipal não opôs qualquer resistência, ao revés, anuiu com a ocupação ao
possibilitar as ligações de energia pela concessionária de serviço público.

Ocorre que, em se tratando de bem público não é possível a posse ou usucapião de terceiro, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária, ainda que tolerada por muito tempo pelo ente público, a qual não gera direitos possessórios ou indenização por benfeitorias, nos termos do art. 1.208 do Código Civil e da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

Art. 1.208.

N
ão induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Súmula 619/STJ:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Ademais, ao contrário das alegações dos recorrentes, não houve omissão de fiscalização por parte do ente municipal, pois este efetuou
notificações e determinações administrativas para desocupação das áreas públicas desde março de 2013, como se vê dos Autos de Notificação nº 38264, 38265 e 38266 (id 164379039, p. 25/27) e 048329 (Id 164379049, p. 15), sem obter êxito.

Evidente, assim, a correção da sentença ao julgar procedente a lide, eis que, além da natureza pública do imóvel, restaram configurados os demais requisitos para a ação reintegratória.

Nesse contexto, mostra-se descabida a invocação à proteção constitucional do direito social de moradia (artigo 6º, CF) e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade como forma de permanecer no imóvel público ou receber outro do ente municipal em seu lugar.

Primeiro, porque a ação de reintegração de posse, na qual se analisa apenas a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela possessória buscada pela parte autora (art. 561, CPC), é via é inadequada para viabilizar eventual direito social à moradia ou outras questões correlatas, a exemplo da pretensão de regularização fundiária, competindo aos apelantes, por meio da Defensoria Pública ou órgãos públicos competentes, ajuizar a ação própria ou procurar por programas habitacionais e assistenciais disponíveis.

Segundo, porque o direito social de moradia, ainda que assegurado pela Constituição Federal, não pode ser utilizado para legitimar a ocupação exclusiva do particular sobre área pública, fora das hipóteses legais (permissão, cessão e concessão) e em detrimento da coletividade representada pelo Poder Público. E isso porque tal benesse
deve ser protegida e promovida pelo Estado, através de políticas públicas, não podendo ser garantida à custa de esbulho do patrimônio público.

Nesse sentido, veja-se relevante julgado do Tribunal de Justiça gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. POSSE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de bem público, há uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular, apenas sendo possível a mera detenção. Sendo assim, atendidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, é de ser deferida a reintegração de posse.
Não há falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível Nº 70072134190, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/02/2017). Grifei.

Não se olvide, ademais, que o direito à moradia e os princípios da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana não são absolutos, devendo
ser sopesados com os demais valores em tensão no caso dos autos, os quais envolvem também superiores interesses públicos dignos de especial tutela pelo Estado, como é o caso do direito ao meio ambiente equilibrado para atuais e futuras gerações.

Nesse sentido, bem se manifestou em seu parecer o doutor Procurador de Justiça que atuou nestes autos, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, cujos fundamentos, pela sua propriedade, adiciono como razões de decidir o presente apelo:

“(...)
Não é demais lembrar que a Constituição Federal, com o escopo de normatizar o direito urbanístico, determina, em seu artigo 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Tal planejamento deve observar a garantia constitucional de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao passo que este, de acordo com o que estabelece o artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, competindo ao poder público promover a sua defesa para as presentes e futuras gerações.

Com efeito, é cediço que as
áreas verdes
, são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4º, I da Lei nº 6.766/79:

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.

As áreas verdes também revelam uma política de proteção florestal tendo como objetivo manter e preservar espaços verdes nas cidades. A função destas áreas é assim descrita por José Afonso da Silva:

A cidade industrial moderna, com seu cortejo de problemas, colocou a exigência de áreas verdes, parques e jardins como elemento urbanístico, não mais destinados apenas a ornamentação urbana, mas como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e recuperação do meio ambiente em face da degradação de agentes poluidores. [...](SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2008. p. 277)

Extrai-se, dessa forma, a grande preocupação do direito urbanístico com a criação e preservação das
áreas verdes urbanas
, que se tornaram elementos urbanísticos vitais.

Nessa linha de raciocínio, a Lei nº 6.766/79, em seu artigo 17, assim dispõe sobre a impossibilidade da alteração da destinação das áreas verdes e institucionais:

Art. 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

A mesma lei, em seu artigo 22, determina que esses bens passem a integrar o domínio do Município e, no artigo 4º, determina requisitos básicos a serem observados no loteamento, inclusive indicando percentual mínimo da área a ser destinada ao uso comum, o que demonstra a impossibilidade jurídica de se alterar a destinação dessas áreas, mesmo que para assegurar o direito à moradia.

(...)

Portanto,
em que pese os argumentos expendidos pelos apelantes, estes não merecem prosperar
.

Não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com a legislação urbanística.

Ademais,
as rotineiras ocupações irregulares, desprovidas de padrões urbanísticos e sanitários mínimos, ocasionam enormes prejuízos ao meio ambiente, à ordem urbanística, à saúde e à segurança não só daqueles que ali habitam, mas de toda a população da urbe.

Sendo assim,
o direito à moradia deve ser compatibilizado ao direito à cidade sustentável e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que todos são direitos constitucionalmente protegidos”
. (Id 165583195)

Acresça-se, outrossim, que o bem litigioso é objeto de Termo de Ajustamento de Conduta pactuado entre o Município de Cuiabá e o Ministério Público em 2017 com vistas a identificar todas as invasões de áreas verdes, equipamentos comunitários e áreas de preservação permanente do Bairro Jardim Santa Amália, procedendo às medidas necessárias para desocupação e reparação dos danos perpetrados (Id 164383653, p. 14/19). Assim, a retomada do bem público ocupado irregularmente pelos apelantes por meio da ação possessória é imprescindível para que o ente municipal possa
dar cumprimento às obrigações firmadas no TAC, as quais visam a resguardar o meio ambiente e toda a sociedade.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, não tendo havido qualquer fato modificativo ou extintivo do direito do autor-apelado à proteção possessória no caso concreto, devendo, por isso, ser mantida a sentença ao determinar a reintegração da posse.

Por fim, os recorrentes alegam que o juízo
a quo

“não estabeleceu qual é a área a ser efetivamente desocupada, o que pode atingir famílias que não integram o polo passivo da Ação Civil Pública”
,

porém, o dispositivo da sentença é claro ao determinar a desocupação dos apelantes ou qualquer outra pessoa que atualmente esteja ocupando as áreas descritas na inicial (Id 16483710).

No mais, quanto ao pretendido prequestionamento dos arts. 5º, XXII e XXIII e 6º,
caput
, da Constituição Federal, art. 1.228 do Código Civil e art. 2º da Lei nº 10.257, esclareça-se que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente entre elas, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Terezinha Aparecida Antunes, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023